Tribunal: STF
Processo: RE 63332
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-21
Data de publicação: 1973-11-21

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISAO DESPREZADA COM BASE NO
CONTRATO, QUE NÃO ESTABELECE A FACULDADE DO ARREPENDIMENTO.
PROCEDENCIA DA ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS, POR AUSÊNCIA DO REQUISITO PRIMACIAL, OU SEJA A
DIVERGENCIA.